Tribunal: TJDFT
Processo: 0013516-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO. APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LIMITE-TETO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DAS HORAS EXTRAS. CUSTEIO. PAGAMENTO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. MORA. COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA.
1. Na presente hipótese a autora pretende obter a revisão dos valores de seus benefício de aposentadoria complementar em virtude do reconhecimento, pela Justiça do Trabalho, de regime laboral extraordinário.
2. Ajuizada a ação que tem por objeto a recomposição das reservas matemáticas e a respectiva viabilização da revisão do valor do benefício previdenciário, constata-se a legitimidade passiva da ex-empregadora.
3. É inegável a natureza remuneratória do pagamento do valor das horas extras e reflexos, e, como tal, deve ser integrado no cálculo do montante do salário de contribuição para efeito de pagamento de aposentadoria complementar.
4. O reconhecimento da necessidade de formação da reserva matemática e o pagamento da diferença do valor do benefício, a ser apurada em cálculo atuarial, ensejará a situação jurídica prevista nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Assim, deve ser reconhecida a possibilidade de compensação. Precedentes.
5. A pendência da recomposição da reserva matemática para a revisão do benefício afasta a eventual mora por parte da entidade de previdência privada.
6. O Benefício Especial Temporário é devido apenas nos casos em que houver superávit nas contas da entidade de previdência privada e enquanto houver recursos na Reserva Especial. Com efeito, ausentes os recursos financeiros suficientes para o pagamento do BET não é possível reconhecer seu recálculo como reflexo da incorporação do valor devido em virtude das horas de trabalho extraordinárias reconhecidas pela Justiça do Trabalho.
7. Para que seja acolhida a impugnação relativa ao limite-teto, tema que conta com previsão estatutária, deve haver a comprovação, pela ré, de que a revisão do benefício poderia transgredir esse limite e causar desequilíbrio ao plano de benefícios.
8. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado do vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa.
9. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
10. Recurso interposto pela autora conhecido e parcialmente provido
11. Apelação manejada pela entidade de previdência complementar conhecida e desprovida.